Tribunal: TJBA
Processo: 8002412-73.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8002412-73.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO SAFRA S A

Advogado(s)
:
PAULO CESAR GUZZO, MARIA RITA SOBRAL GUZZO

AGRAVADO: INDUSTRIA BRASCOCO DE ALIMENTOS LTDA

Advogado(s)
:
CAMILA ABOUD GOMES

ACORDÃO

DIREITO EMPRESARIAL E FALIMENTAR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PROCESSAMENTO DEFERIDO. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. EXISTÊNCIA DE CRISE ECONÔMICO-FINANCEIRA. IMPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1 - Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu o processamento da recuperação judicial de empresa, reconhecendo o preenchimento dos requisitos previstos na Lei nº 11.101/2005, após constatação prévia realizada por perito judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em determinar se a empresa agravada comprovou a existência de crise econômico-financeira que justifique o deferimento do processamento da recuperação judicial, apesar de ter apresentado lucros nos exercícios anteriores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A recuperação judicial não se destina apenas a empresas em estado pré-falimentar, mas também àquelas que enfrentem obstáculos financeiros significativos que possam comprometer sua continuidade no médio ou longo prazo.

4 - Os relatórios contábeis e o laudo de constatação prévia elaborado pelo perito nomeado pelo juízo revelam que, apesar dos lucros auferidos nos exercícios anteriores, a empresa apresenta índices preocupantes de endividamento, com índice de 87% em outubro de 2024, e dívida/patrimônio de 8,7 vezes o valor do patrimônio líquido.

5 - Na primeira fase do processo de recuperação judicial, o juiz deve proceder a um exame preliminar do requerimento, verificando apenas o preenchimento dos requisitos legais, não lhe sendo permitido, neste momento, adentrar na análise da viabilidade econômica da empresa, atribuição exclusiva dos credores.

IV. DISPOSITIVO

6 - Recurso a que se nega provimento.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.101/2005, arts. 47, 48 e 51.
Jurisprudência relevante citada
: STJ - REsp: 2103320 MT 2022/0020321-6, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, T3, j. 12/12/2023, DJe 25/01/2024.

Vistos
, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8002412-73.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante BANCO SAFRA S/A e como Agravada INDÚSTRIA BRASCOCO DE ALIMENTOS LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema.

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça